Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 433 GRAMAS DE MACONHA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial. Na hipótese de haver denúncias informais de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se informe as características de agente, inclusive fornecendo seu nome no meio criminoso, além de indicar que provavelmente o maior utilize de adolescente para a difusão ilícita da drogas, tendo o menor sido pego em flagrante, ao lado do acusado/réu, que, embora não possuísse nenhum objeto ilícito naquele momento, tenha ficado muito nervoso com a apreensão da droga nas mãos do menor, omitindo o seu real endereço, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória, por estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial, sobretudo porque, no caso, o pai do acusado autorizou a entrada no lote, em que havia o cômodo em que o réu vivia, não fazendo nenhuma ressalva quanto ao âmbito de incidência da busca (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
4. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o acusado é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
5. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, pois foram apreendidos aproximadamente 433 gramas de maconha. O montante elevado da substância ilícita está muito acima do que é corriqueiro para aqueles que consomem drogas. Plena a certeza de que a droga se destinava ao tráfico de substâncias ilícitas.
6. Confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, afasta-se a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.
7. O crime previsto no artigo 16, caput e inciso IV do §1o do Estatuto do Desarmamento – posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, é de mera conduta, de perigo abstrato ou presumido, não necessitando de nenhum perigo efetivo/concreto, isto é, prescinde lesividade concreta.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se aplica, igualmente, em relação à pena de multa. Não sendo observado tal parâmetro e ausente fundamentação idônea para aumento em patamar superior, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
9. Não se aplica a atenuante da confissão parcial, sobretudo porque o acusado não disse que a droga que possuía era para traficância. A admissão da posse ou da propriedade da droga para uso, não comporta o reconhecimento de tal instituto (Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Ademais, sequer foi considerada a versão do réu para formação do convencimento, embora tendo sido dito, apenas, que a sua narrativa foi parcialmente contraditória, na Delegacia e em Juízo. Assim, não se aplica a Súmula 545 do STJ.
10. Verificando-se a multirreincidência, sendo mais de duas condenações transitadas em julgado (no caso, três condenações), pendente o cumprimento das penas, o percentual de 1/4 (um quarto) para majorar a pena-base é idôneo, já que devidamente fundamentado na sentença, razão pela qual foi mantido.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (ilicitude do flagrante por violação de domicílio), E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Redimensionamento da pena.